Tribunal: STJ
Processo: 5016151-28.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 186092 - SP(2023/0303754-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO COELHO
ADVOGADOS
: SERGIO FRANCISCO CARLOS GRAZIANO SOBRINHO -
SC008042
JONAS MACHADO RAMOS - SC024625
SUSANA FORMENTIN MENDES GRAZIANO - SC036586
MATHEUS FELIPE DE CASTRO - SC039928
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO EM
. CRIMES CONTRA A ORDEM
HABEAS CORPUS
TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
CLÁUSULA DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO.
-A DO CPP.
ART. 28
PAGAMENTO DO TRIBUTO COMO CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA O
ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO É O LEGITIMADO PARA ANÁLISE O
OFERECIMENTO DO ACORDO E DA FORMULAÇÃO DAS CLÁUSULAS.
PRINCÍPIO
INSTITUCIONAL
DA
INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
DO
INVESTIGADO.
INCAPACIDADE DE PROMOVER O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O art. 28-A do CPP possui como requisitos, dentre outros, a reparação
do dano causado à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; que se
trate de crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4 anos; que haja a confissão formal e circunstanciada do delito pelo
investigado; que o acordo seja suficiente e necessário para reprovação e
prevenção do crime.
2. A orientação jurisprudencial do STF e do STJ é no sentido de que,
embora as condições descritas na lei sejam requisitos necessários para o
oferecimento do ANPP, o simples implemento de tais pressupostos não
obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado direito
subjetivo à realização do acordo. Portanto, o preenchimento das condições
legalmente previstas apenas permite ao
a opção, devidamente
Parquet
fundamentada, entre denunciar o acusado ou realizar o acordo (AgRg no
HC n. 217.694, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, Dje de
.
24/8/2022)
Documento eletrônico VDA54147555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 381c836e-cf23-48a8-a5a7-954d292d93a0

3. Consoante destacado pelo Tribunal de origem, embora exista opção mais
favorável ao acusado, que seria a extinção da punibilidade pelo pagamento
integral do tributo devido, isso não afasta a legalidade da exigência de
reparação do dano ao erário para realização do ANPP, ao contrário, a
reparação do dano está prevista no
-A, inc. I, do CPP.
art. 28
4. Não foi cogitada pelo réu a opção mais benéfica de extinção da
punibilidade, ainda que pudessem ser negociados o prazo e a forma de
pagamento, pois, pelo que consta dos autos, simplesmente houve recusa
(fl. 4.469), nem foi comprovada a
do paciente quanto a essa condição
incapacidade de promover o ressarcimento do dano ao erário, que, no caso,
é no valor de R$ 3.280.760,71 (três milhões, duzentos e oitenta mil,
setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos).
5. Recurso em
improvido.
habeas corpus

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 381c836e-cf23-48a8-a5a7-954d292d93a0

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 186092 - SP (2023/0303754-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO COELHO
ADVOGADOS
: SERGIO FRANCISCO CARLOS GRAZIANO SOBRINHO -
SC008042
JONAS MACHADO RAMOS - SC024625
SUSANA FORMENTIN MENDES GRAZIANO - SC036586
MATHEUS FELIPE DE CASTRO - SC039928
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO EM
. CRIMES CONTRA A ORDEM
HABEAS CORPUS
TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
CLÁUSULA DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO.
-A DO CPP.
ART. 28
PAGAMENTO DO TRIBUTO COMO CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA O
ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO É O LEGITIMADO PARA ANÁLISE O
OFERECIMENTO DO ACORDO E DA FORMULAÇÃO DAS CLÁUSULAS.
PRINCÍPIO
INSTITUCIONAL
DA
INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. INCAPACIDADE
DE PROMOVER O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O art. 28-A do CPP possui como requisitos, dentre outros, a reparação do
dano causado à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; que se trate de
crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos;
que haja a confissão formal e circunstanciada do delito pelo investigado; que
o acordo seja suficiente e necessário para reprovação e prevenção do crime.
2. A orientação jurisprudencial do STF e do STJ é no sentido de que, embora
as condições descritas na lei sejam requisitos necessários para o
oferecimento do ANPP, o simples implemento de tais pressupostos não
obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado direito
subjetivo à realização do acordo. Portanto, o preenchimento das condições
legalmente previstas apenas permite ao
a opção, devidamente
Parquet
fundamentada, entre denunciar o acusado ou realizar o acordo (AgRg no HC
n. 217.694, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, Dje de
.
24/8/2022)
Documento eletrônico VDA52683802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:44
Código de Controle do Documento: cb270591-40bc-4e73-9a64-37461e432d83

3. Consoante destacado pelo Tribunal de origem, embora exista opção mais
favorável ao acusado, que seria a extinção da punibilidade pelo pagamento
integral do tributo devido, isso não afasta a legalidade da exigência de
reparação do dano ao erário para realização do ANPP, ao contrário, a
reparação do dano está prevista no
-A, inc. I, do CPP.
art. 28
4. Não foi cogitada pelo réu a opção mais benéfica de extinção da
punibilidade, ainda que pudessem ser negociados o prazo e a forma de
pagamento, pois, pelo que consta dos autos, simplesmente houve recusa do
(fl. 4.469), nem foi comprovada a
paciente quanto a essa condição
incapacidade de promover o ressarcimento do dano ao erário, que, no caso, é
no valor de R$ 3.280.760,71 (três milhões, duzentos e oitenta mil, setecentos
e sessenta reais e setenta e um centavos).
5. Recurso em
improvido.
habeas corpus

RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto por CARLOS ALBERTO COELHO,
apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3a Região, que
denegou a ordem no
n. 5016151-28.2023.4.03.0000 (fls. 4.465/4.480).
Habeas Corpus
Consta dos autos que o Procurador da República negou a oferta do acordo de
não persecução penal - ANPP, alegando que o montante sonegado causou grave dano à
coletividade e que os acusados não confessaram o delito, conforme exigido pelo
-
art. 28
A do Código de Processo Penal. A defesa contestou essa negativa, solicitando a
reavaliação pelo órgão superior do MPF, o qual determinou o oferecimento do acordo,
mas com a condição de pagamento integral do tributo sonegado.
Nesta via, a defesa argumenta que essa exigência é abusiva e ilegal, pois o
pagamento do tributo é causa extintiva da punibilidade nos crimes contra a ordem
tributária, conforme o
da
Alega que a imposição dessa
art. 34
Lei n. 9.249/1995.
condição no ANPP torna proibitiva a adesão ao acordo, já que a legislação oferece uma
saída menos onerosa e incondicional (fls. 4.490/4.492).
Destaca que o poder discricionário do Ministério Público no oferecimento do
ANPP deve obedecer à legalidade formal, e que a determinação do pagamento do tributo
como condição para o acordo é uma superposição normativa que impõe ônus mais
gravoso ao acusado do que a legislação contempla (fls. 4.492/4.494).
Documento eletrônico VDA52683802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:44
Código de Controle do Documento: cb270591-40bc-4e73-9a64-37461e432d83

Pleiteia o afastamento da necessidade de pagamento do tributo como
condição de adesão ao ANPP, permitindo o prosseguimento das tratativas com as
demais condições já aceitas pelo recorrente sob pena de que a manutenção da referida
condição represente um ataque à liberdade do acusado.
Sem contrarrazões. Admissão do recurso às fls. 4.511/4.513.
Em sua manifestação, opinou o Ministério Público Federal pelo não
provimento do recurso (fls. 4.528/4.533).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o acordo de não persecução penal - ANPP,
constitui-se na possibilidade de realização de um negócio jurídico pré-processual entre o
Ministério Público e o investigado, como alternativa para evitar a necessidade da
propositura de uma ação penal.
Para tanto, o
-A do CPP exige, dentre outros requisitos, que a) haja a
art. 28
reparação do dano causado à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; b) se trate de
crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; c) haja a
confissão formal e circunstanciada do delito pelo investigado; e d) seja suficiente e
necessária a medida para reprovação e prevenção do crime.
Na hipótese, o acórdão impugnado denegou o
lá impetrado, sob os
writ
seguintes fundamentos (fls. 4.469/4.470 – grifo nosso):
Não há ilegalidade no ato impugnado.
O inciso I do
-A do Código de Processo Penal traz
art. 28
a reparação do dano
.
como uma das condições necessárias à celebração do ANPP
Assim, tendo em vista que o oferecimento do acordo constitui ato regido
por uma discricionariedade regrada do membro do Ministério Público, o
simples fato de ele entender ser o ressarcimento do dano uma condição
necessária a tanto não configura, em princípio, flagrante ilegalidade ou abuso
.
de poder passível de correção pelo habeas corpus
Ademais, embora exista na legislação atual condições que, no entender dos
impetrantes, seriam mais benéficas que o ANPP, isso também não conduz à
. Até porque
ilegalidade do ato ora impugnado
a forma e prazo do ressarcimento
,
do dano poderiam ter sido negociados mas, pelo que consta nos autos,
.
simplesmente houve recusa do paciente quanto a essa condição
Documento eletrônico VDA52683802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:44
Código de Controle do Documento: cb270591-40bc-4e73-9a64-37461e432d83

De outro lado, o fato de outro membro do MPF ter oferecido, em feito diverso, o
ANPP sem essa condição,
, pois sua atuação é
não vincula a autoridade impetrada
regida pelo princípio institucional da independência funcional (CF,
§ 1o),
art. 127,
sendo, portanto, o caso de denegar a ordem.
A propósito, destaco o seguinte trecho do parecer subscrito pela Procuradora
Regional da República Stella Fátima Scampini [...]:

Primeiramente, cumpre anotar que a concessão da ordem somente se
justificaria, caso a coação ilegal se mostrasse evidente, ou seja, se a
ilegalidade pudesse ser constatada pela simples exposição dos fatos, o que
não se verifica
.
in casu
[...]
Vê-se, assim que, exceto quando devidamente comprovada a
,
impossibilidade por parte do agente criminoso constitui cláusula
obrigatória de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a reparação do
dano ou a restituição da coisa à vítima, podendo o Juízo, inclusive, deixar
.
de homologar o acordo, quando não prevista tal cláusula
[...]
O ressarcimento do dano causado pela prática do crime tributário,
previsto no artigo 1o, incisos I e II, c. c. artigo 12, inciso I, da
–
Lei no 8.137/90
narrado na denúncia [...] oferecida nos autos de no 0002673-61.2019.4.03.618 –
no valor de R$ 3.280.760,71 (três milhões, duzentos e oitenta mil,
, por CARLOS
setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos)
ALBERTO COELHO, constitui cláusula obrigatória, que constou
devidamente do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), proposto pelo
(ID 275583461 - p. 266/267).
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Contudo, como bem pontuado pelo Ilustre Relator, não houve
sequer abertura, por parte de CARLOS ALBERTO, para negociação
. Ele simplesmente
quanto à forma e ao prazo para tal ressarcimento
rechaçou tal ressarcimento.
[...]
No mais, cumpre pontuar que não cabe ao Poder Judiciário,
ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade, não verificada no presente
caso, adentrar no âmbito da discricionariedade conferida ao MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL para estabelecimento das condições para a pactuação de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), destacando-se que as ofertadas
.
não se mostram inadequadas, insuficientes ou abusivas
[...]

Posto isso, denego a ordem de
.
habeas corpus
Verifica-se que o aresto impugnado está devidamente fundamentado e em
sintonia com a orientação jurisprudencial do STF e do STJ no sentido que, embora as
condições descritas na lei sejam requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, o
simples implemento de tais pressupostos não obriga o Ministério Público, tampouco
garante ao acusado direito subjetivo à realização do acordo. Portanto, o preenchimento
das condições legalmente previstas apenas permite ao
a opção, devidamente
Parquet
fundamentada, entre denunciar o acusado ou realizar o acordo (AgRg no HC n. 217.694,
Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 24/8/2022).
No mesmo sentido: o AgRg no HC n. 654.617/SP, Sexta Turma, Ministro
Rogério Schietti Cruz, DJe de
e o AgRg no RHC n. 204.631/SC, Ministro
11/10/2021
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 30/12/2024.
Documento eletrônico VDA52683802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:44
Código de Controle do Documento: cb270591-40bc-4e73-9a64-37461e432d83

Na hipótese, consoante destacado pelo Tribunal de origem, embora exista
opção mais favorável ao acusado, que seria a extinção da punibilidade pelo pagamento
integral do tributo devido, isso não afasta a legalidade da exigência de reparação do
dano ao erário para realização do ANPP, ao contrário, a reparação do dano está prevista
no
-A, inc. I, do CPP.
art. 28
Além disso, essa opção mais benéfica não foi cogitada pelo réu, ainda que
pudessem ser negociados o prazo e a forma de pagamento, pois, pelo que consta dos
autos,
(fl. 4.469), nem
simplesmente houve recusa do paciente quanto a essa condição
foi comprovada a impossibilidade de ressarcimento do dano ao erário, que, no caso, é no
valor de R$ 3.280.760,71 (três milhões, duzentos e oitenta mil, setecentos e sessenta
reais e setenta e um centavos).
Ademais, o Ministério Público possui a legitimidade exclusiva de optar pelo
oferecimento ou não do ANPP, não constituindo direito subjetivo do investigado, ainda
que preenchidos os requisitos legais e mesmo que outro membro do MP tenha oferecido
o acordo sem exigência de ressarcimento, em situação semelhante, pois o
é
Parquet
regido pelo princípio institucional da independência funcional (§ 1o do
da CF).
art. 127
Assim, o Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão
de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão
(AgRg no
acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
HC n. 964.982/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJEN de
.
31/3/2025)
No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 200.197/PB, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJEN de
e o AgRg no
Ministra
6/3/2025
AREsp n. 2.550.365/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 5/3/2025.
Portanto, não se verifica ilegalidade manifesta a ser reparada por esta Corte
Superior.
À vista do exposto,
ao recurso em
nego provimento
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52683802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:44
Código de Controle do Documento: cb270591-40bc-4e73-9a64-37461e432d83

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 186.092 / SP
Número Registro: 2023/0303754-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
5016512820234030000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO COELHO
ADVOGADOS
: SERGIO FRANCISCO CARLOS GRAZIANO SOBRINHO -
SC008042
JONAS MACHADO RAMOS - SC024625
SUSANA FORMENTIN MENDES GRAZIANO - SC036586
MATHEUS FELIPE DE CASTRO - SC039928
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 860c6f9c-03df-437f-94a3-f5343c2cc194

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 860c6f9c-03df-437f-94a3-f5343c2cc194